Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-86.2022.8.07.0015
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL OU PERICIAL. VALIDADE. DOCUMENTOS TRAZIDOS EM RÉPLICA. DOCUMENTO ANTIGO. REFUTAÇÃO AOS ARGUMENTOS DE DEFESA. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR IMÓVEL. MORA CONFIGURADA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA DIÁRIA. VALIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Magistrado é o destinatário da prova e deve afastar as diligências inúteis ao processo. Se as informações e provas dos autos forem suficientes para formar o convencimento, correta a decisão que indeferiu a prova oral.
2. Desde que não haja má-fé e seja oportunizado o exercício do contraditório, é possível a juntada de documento já existente ao tempo da propositura da ação, em especial para tempestivamente contrapor argumentos que surgirem no curso da ação. Cerceamento de defesa não evidenciado.
3. As cláusulas contratuais devem ser interpretadas conforme a boa-fé objetiva. O fato de haver um erro material na redação da cláusula penal moratória não impede sua incidência, pois clara a intenção das partes na elaboração.
4. Os princípios do pacta sunt servanda e da autonomia privada têm especial relevância nas relações civis e empresariais, sendo apenas excepcional a intervenção judicial no contrato, como previsto nos arts. 421, Parágrafo Único, e 421-A, ambos do Código Civil - CC. A redução de cláusula penal não se justifica quando, globalmente considerada, é inferior a 5% o valor do contrato.
5. Não se aplica a taxa SELIC se as partes pactuarem no contrato índices diversos de correção monetária e juros de mora, conforme art. 406, do CC.
6. Apelação conhecida e desprovida.